Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012136-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DIAS - CPF: 044.428.251-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), THIAGO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 051.577.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO - CPF: 066.112.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 060.879.631-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DIAS - CPF: 044.428.251-30 (REU), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO CADÁVER - NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC

-
DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES - VÍTIMA RETIRADA DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - EXECUÇÃO MEDIANTE SUCESSIVOS GOLPES DE FACA - LOCAL ERMO - CORPO DEIXADO EM MEIO AO MATAGAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA -
PRISÃO DOMICILIAR -
INDISPENSABILIDADE PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA -
CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES -
GRAVIDADE DA CONDUTA - HOMICÍDIO MOTIVADO POR
“ACERTO DE CONTAS”
RELACIONADO A DROGAS - INSUFICIÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ENUNCIADOS 42 E 43 DO TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A forma de execução dos crimes [vítima estava dormindo e foi retirada do interior da residência; execução mediante sucessivos golpes de faca em local ermo; corpo deixado em meio ao matagal; crimes praticados um dia após “salve” aplicado contra a mesma vítima por dívida de drogas]

justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 73.647/MG; STJ, RHC n. 53.779/MG).

Os predicados pessoas [
primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita]
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 599.161/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 43)

Não está demonstrada indispensabilidade dos cuidados da paciente aos seus filhos, notadamente porque “
não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas”
(TJMT, RSE NU 1009728-36.2021.8.11.0000).

O
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1009210-80.2020.8.11.0000 e HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000.

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, AgRg no HC no 736.775/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
NU 1012136-29.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S): DR. CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

PACIENTE(S): ANA CRISTINA DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANA CRISTINA DIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1000548-47.2023.8.
11.0025), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação cadáver - art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente
“não é autora do delito apurado na presente ação penal”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) a maternidade ensejaria a conversão da prisão preventiva em domiciliar; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 169837180), com documentos (ID 169842657/ID 169842673).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170016188).

O Juízo singular prestou informações

(ID 170478660).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar. Inviabilidade. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e resguardar a instrução processual. Condições pessoais favoráveis que não obstam a prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos. Crime cometido com violência à pessoa. Imprescindibilidade para os cuidados da prole não comprovados. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 170948662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.2.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de representação de PRISÃO PREVENTIVA e BUSCA e APREENSÃO formulada pela autoridade policial em desfavor de THIAGO DE OLIVEIRA LIMA, VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITO, ANA CRISTINA DIAS e RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, suspeitos de cometerem, em tese, o crime de homicídio contra a vítima GABRIEL CORDEIRO DA SILVA. [...]

No caso versado, a materialidade está demonstrada nos Boletins de Ocorrência, Relatório de Investigação, Laudo Necrapiloscópico n. 012.2023 e Laudo de Necropsia (Id 110840199), configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’. Os indícios de autoria estão plasmados no depoimento de M. D. de B. V., cuja testemunha relatou que a vítima lhe contou que devia drogas para Vinício e estava sofrendo ameaças em razão de dívida. No dia 04.02.2023 disse que foi até a residência da vítima e ela estava machucada, lhe confidenciando que sofreu um ‘salve’, ocasião em que disse: ‘eu perguntei o que foi isso Gabriel e ele disse que o Vinicio, o Thiago e o menor vieram aqui em casa e me deram um salve, tentaram quebrar meu braço mais não conseguiram, eles vão me matar’.

Narrou ainda que na madrugada do dia 05.02.2023 os representados foram até sua residência onde a vítima pernoitava e depois a levou em um Fiat Uno escuro, ocasião em que a vítima teria dito a eles na sua frente: “oh mano, faz isso não, amanhã até meio dia eu te pago”, cujos trechos relevantes de seu depoimento menciono a seguir. [...]

O estado de perigo que a liberdade dos representados representa se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo ‘modus operandi’, isso porque a vítima teria sido localizada e levada pelos representados e posteriormente morta com DIVERSAS PERFURAÇÕES, aparentemente por arma branca, tratando-se em tese da evolução do anterior ‘SALVE’ aplicado na vítima, o que pode sugerir características de disciplina de ORCRIM, isso sem contar que o sofrimento da vítima teria iniciado tempos antes quando, mesmo apelando por misericórdia, foi levada e perfurada várias vezes até morrer. [...]

Por fim, os representados teriam proferido ameaças contra a testemunha, justificando a prisão preventiva também por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. [...]

Ante o exposto,
DELIBERO: 4.1 DEFIRO

a representação e, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
THIAGO DE OLIVEIRA LIMA, VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITO, ANA CRISTINA DIAS e RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - 110812213)

Em 30.3.2023, indeferiu pleito revogatório deduzido pela paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram sua prisão preventiva
(PJe 1000548-47.2023.811.005).

Em 16.3.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia contra a paciente e corréus [Vinício Aureliano dos Santos Britto e Thiago de Oliveira Lima] por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação cadáver - art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP (PJe 1000548-47.2023.811.005).

A audiência de instrução foi realizada no dia 22.5.2023, oportunidade em que foram colhidos depoimentos das testemunhas [Priscila Santa, Woshigton Kester e Vinicius Ramon, Ronaldo Binoti e Vilma Ferreira], da paciente, e dos corréus Vinício Aureliano dos Santos Britto e Thiago de Oliveira Lima (PJe 1000548-47.2023.811.005).

Em 2.6.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína apresentou memoriais finais (PJe 1000548-47.2023.811.005).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em crime grave crime - assassinato de
Gabriel Cordeiro da Silva
, no dia 5.2.2023, durante a madrugada, em concurso de agentes, mediante
“diversos golpes de faca”
e ocultação do cadáver [corpo estava
“em decúbito lateral esquerdo nas margens da Estrada Linha São Luiz, em meio a vegetação”
e
“estado avançado de putrefação”
], em razão de dívida de drogas (PJe 1000548-47.2023.811.005).

O Juízo singular consignou, ainda, que
Gabriel Cordeiro da Silva [vitima]
“estava machucado”
, pois havia sofrido um
“salve”
no dia anterior [4.2.2023], quando os corréus [
Vinício Aureliano dos Santos Britto e Thiago de Oliveira Lima] teriam ido à casa dele e o lesionado, inclusive tentando quebrar seu braço (PJe 1000548-47.2023.811.005).

A forma de execução dos crimes [vítima estava dormindo e foi retirada do interior da residência; execução mediante sucessivos golpes de faca em local ermo; corpo deixado em meio ao matagal; crimes praticados um dia após “salve” aplicado contra a mesma vítima por dívida de drogas]

justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 73.647/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 30.9.2016; STJ, RHC n. 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer -29.4.2015).

Em seu turno, os predicados pessoas [
primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita]
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 599.161/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.12.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Vitor Gabriel Dias Soares, de 6 (seis) anos de idade e Wallyfer Miguel Dias Pereira, de 2 (dois) anos de idade.

Todavia, a paciente se encontra presa cautelarmente há aproximadamente 3 (três) meses, período durante o qual as crianças estão sob os cuidados da avó materna [Maria Terezinha Dias].

Noutro giro, não está demonstrada indispensabilidade dos cuidados da paciente aos seus filhos, notadamente porque “
não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas”
(TJMT, RSE NU 1009728-36.2021.8.11.0000 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal–5.8.2021).

Não bastasse,
“o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se arestos desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, a despeito de ser genitora de filhos menos de 12 (doze) anos de idade, praticou o delito com o emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos’ (STJ, AgRg no RHC 109.473/RS).”
(TJMT, HC NU 1009210-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.5.2020)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a paciente
teria acompanhado toda a ação criminosa, desde a retirada da
vítima [
Gabriel Cordeiro da Silva]
da residência na qual estava dormindo, por volta de 2h da madrugada, até sua execução [em local ermo próximo a um matagal;
aproximadamente 11km de Juína
],
momento em que o
“Vinicio e Ana desceram com Gabriel para o local onde Gabriel foi morto”
, conforme depoimento de Thiago de Oliveira Lima [corréu], na fase policial (PJe 1000548-47.2023.8110025 - ID 112235569), a demostrar
“reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, autorizando a preventiva”
(STJ, HC no 383.313/RJ - Relator: Min. Jorge Muss - 17.4.2017).

O homicídio seria motivado por
“dívida de entorpecentes”
, conforme declaração da testemunha Maykon Douglas de Brito Vieira, perante a autoridade policial, a qual destacou, também, ter sido ameaçada, pelo corréu
Vinício Aureliano dos Santos Brito [esposo da paciente], a
não revelar os fatos (PJe 1000548-47.2023.811.005).

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no HC n. 736.775/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022)

Portanto, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade da conduta atribuída à paciente [homicídio motivado por
“acerto de contas”
relacionado a drogas].

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023